Tribunal: TJPA
Processo: 0820117-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820117-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA SIQUEIRA DAS NEVES

AGRAVADO: INSTITUICAO ADVENTISTA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA APRESENTADA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. OFENSA A COISA JULGADA. CRÉDITO COBRADO JÁ FORA OBJETO DE OUTRA AÇÃO. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820117-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA SIQUEIRA DAS NEVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INST. ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL NORTE BRASILEIRA

ADVOGADO: KEICIANE BATISTA DA SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA SIQUEIRA DAS NEVES,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pelo
INSTITUTO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA.

A decisão, a qual se insurge a agravante, foi a que rejeitou a impugnação de sentença apresentada pela ora agravante.

Informa que na ação de cobrança proposta, tendo a agravante sido revel, esta foi condenada ao pagamento de R$5.896,88 (cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% até o pagamento da quantia.

Alega que interpôs a impugnação ao pedido, por ofensa a coisa julgada haja vista, que o crédito ora cobrado já fora objeto da Ação 0850274-11.2018.8.14.0301, onde as partes conciliaram o pagamento de forma parcelada, em 20 (vinte) prestações, tendo realizado o pagamento de 14 (quatorze) dessas parcelas, o que asseverou que o débito cobrado apresentava excesso de execução.

Aduz quanto ao princípio do enriquecimento sem causa, por conta do pagamento indevido.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não juntou documento.

Às ID.12470903 consta despacho desta Relatora informando que não há qualquer pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal.

Às ID.12884847 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
rejeitou a impugnação de sentença apresentada pela ora agravante.

A questão acerca do presente caso cinge-se em torno de divergência do débito cobrado, sendo alegado excesso de execução.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois o crédito cobrado já fora objeto de outra ação (
0850274-11.2018.8.14.0301), tendo sido conciliado entre as partes os valores de cada parcela e seus vencimentos.

Portanto, é sabido que após o julgamento de uma ação e da ocorrência de seu trânsito em julgado, é impossível a propositura de nova ação para modificar o decisum prolatado. Não pode se alterar o que já fora decidido em um primeiro processo. Logo, é ilícita a alteração do débito anteriormente acordado em outra ação, em respeito aos efeitos preclusivos da coisa julgada.

Ademais, deve-se observar o princípio do enriquecimento sem causa, já que uma das partes da relação jurídica receberia um valor maior do que lhe era devido.

Sendo assim, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que a parte agravante seria penalizada em efetuar um valor maior do que é devido, causando um prejuízo irreparável.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025